Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724757-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS NAZARENO REINALDO MOURA AGRAVADO: FRANCISCO JOHNNY MENDES AZEVEDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESUS NAZARENO REINALDO MOURA contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (integrada pela decisão de ID 200682482), nos autos de cumprimento de sentença, que não conheceu do seu pedido de fixação de honorários advocatícios por entender que a matéria está preclusa (ID 200331328, autos de origem). Em suas razões (ID 60426965), o agravante sustenta que: 1) são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; 2) a decisão que conheceu o excesso de execução mas deixou de arbitrar honorários advocatícios. Requer, ao final, que sejam arbitrados honorários advocatícios em seu favor em razão do reconhecimento do excesso de execução. Preparo comprovado (ID 60426965). O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator